Tribunal: TJMT
Processo: 1024323-94.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024323-94.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MERENCIANA CONSTANTE DUARTE - CPF: 921.573.941-68 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Os descontos mensais a título do pagamento mínimo de cartão de crédito consignado não eximem o consumidor da quitação integral do saldo devedor.

2.

Ausente a prova do pagamento das faturas, não há que se atribuir ato ilícito ao banco.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A parte reclamante, nas razões recursais, sustenta que o débito é decorrente de ausência de pagamento integral das faturas de cartão de crédito.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

A parte recorrida ingressou com a ação sustentando, em linhas gerais, que contratou empréstimo com o recorrido e paga mensalmente via consignação em folha, motivo pelo qual a anotação no SCR – BACEN é indevida.

Destaca-se trecho da sentença combatida:

“Da análise dos autos, verifico que o requerido não apresentou qualquer documento apto a justificar a origem da dívida inscrita junto ao sistema SCR em nome da requerente, cujo ônus lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC/2015, ao invés disso, limitou em sua defesa a tecer considerações genéricas a respeito da ausência de restrição ao crédito e inexistência de da dano moral.

Ao contrário do requerido, a demandante comprovou por meio do relatório de informações detalhada, que o seu nome encontra-se inserido no SCR/Bacen, conforme se verifica do Id. 96877469.

Com efeito, restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços por parte do requerido em manter o nome da autora junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.”

Pois bem. Não
obstante o visível esforço da parte recorrida em tentar fazer prevalecer a questionável tese de que foi formalizado um empréstimo, certo é que consta do documento assinado, de forma hialina, que aponta a contratação de cartão de crédito consignado.

Em detida análise, constata-se que foram juntadas faturas de utilização do cartão de crédito que apontam pagamentos parciais/avulsos das faturas e, nesse ponto, certo é que os descontos mensais a título do pagamento mínimo de cartão de crédito consignado não eximem o consumidor da quitação integral do saldo devedor, o que não restou demonstrado.

Com essas razões, ausente a prova do pagamento das faturas, ônus atribuído a parte recorrida por se tratar de fato constitutivo (CPC, art. 373, I), não há que se atribuir qualquer ato ilícito à instituição financeira.

Nessa linha, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO RMC. DISCORDANCIA QUANTO AOS TERMOS DO ADIMPLEMENTO. JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de ação em que a Recorrida postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que embora tenha adimplindo com empréstimo RMC contratado junto a instituição financeira o seu saldo de dívida não decresce.

2. Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos a “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval”, devidamente assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).

4. É necessário esclarecer que são corriqueiras as demandas judiciais que discutem a legalidade da contratação de empréstimos consignados por meio de cartão de crédito, sendo imperioso ressaltar que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem de 10% (dez pontos percentuais) do valor da fatura.

5. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência. A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude.

6. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002461-98.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022) (g.n.)

Certo é que não resta configurada a cobrança indevida e a falha na prestação de serviços alegada, porquanto o débito é legítimo e decorre de efetiva contratação da modalidade cartão de crédito consignado, sem pagamento na integralidade.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto, e no mérito,
dou-lhe

provimento
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas nem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023